Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737370-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, JH&amp;NC ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA, TATHIANE MARINHO LOPES DE CARVALHO DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe Formiga de Holanda Santos contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 41050888), que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 41361276), o embargante alega que a decisão embargada “contrariou expressamente a letra da lei, sem justificação da excepcionalidade, baseando-se em questões laterais de competência de outros juízos, que não possuem o condão de mitigar ou afastar o poder familiar do Embargante, especialmente antes de seu trânsito em julgado”. Afirma que a decisão é omissa a respeito dos argumentos apresentados nas razões do agravo de instrumento sobre a insuficiência das medidas antecipatórias deferidas no Juízo a quo. Nesse ponto, sustenta que o ato decisório não esclareceu a que se refere o “prazo de validade” dos documentos que devem ser apresentados pela parte ora embargada. Aponta omissão quanto aos princípios constitucionais da proteção integral da criança e da parentalidade responsável e quanto ao art. 8o da Lei n. 13.146/2015. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar os vícios indicados, com efeitos infringentes. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. No caso, não se constata existência de tais vícios na decisão embargada, que destacou de forma clara, coesa e suficiente as razões pelas quais foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. É oportuno citar trechos dos fundamentos expostos na decisão monocrática objeto destes embargos: [...] Como relatado, o agravante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Ctesk e à Esmale, ora agravadas, que entreguem toda a documentação atinente ao plano de assistência à saúde de sua filha, M. L. B. L. D. C. F, menor impúbere nascida em 23/6/2019 (ID 137664359 do processo de origem). Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos requisitos necessários para amparar o pleito liminar. As medidas parcialmente deferidas na decisão recorrida já se mostram suficientes para resguardar o direito defendido pelo agravante, ou seja, para possibilitar que tenha acesso às informações mais recentes e atualizadas afetas à saúde e à educação de sua filha. O recorrente, apesar de afirmar que há urgência para acessar os demais dados indicados, não apontou circunstâncias ou trouxe elementos hábeis a demonstrar a real necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Em outras palavras, não se identifica prejuízo ao agravante ou aos interesses da criança envolvida na lide capaz de justificar, neste momento, o deferimento da antecipação de tutela pretendida. É necessário assinalar que existem questões laterais que podem, eventualmente, prejudicar a análise do pleito do recorrente, especialmente em relação à existência de interesse processual e à competência para processar e julgar o processo de origem, considerando que a matéria principal tratada na lide tem relação com a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe da infante. Além disso, embora o Ministério Público atuante na primeira instância tenha indicado desinteresse em intervir no feito, revela-se prudente que os autos sejam remetidos ao MP nesta instância recursal, para que se manifeste a respeito da necessidade ou desnecessidade de inclusão da menor M. L. B. L. D. C. F. no polo passivo, em razão da relevância do assunto em debate, que envolve quebra de sigilo de prontuários e demais informações afetas a pessoa absolutamente incapaz. Nesse contexto, não se constata, de plano, a presença dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento deve ser indeferido. Também não é cabível acolher o pedido subsidiário fundado no inciso IV do art. 311 do CPC (tutela de evidência), pois, segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o julgador somente poderá decidir liminarmente nos casos de tutela provisória de evidência previstos nos incisos II e III. Ademais, conquanto a tutela provisória de evidência dispense demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cabe enfatizar que não se vislumbra iminência de dano concreto, como já exposto acima. Por essas razões, deve-se aguardar a análise aprofundada das razões do agravo de instrumento, a ser realizada por esta 2a Turma Cível após o exercício do contraditório e apresentação de parecer pelo Ministério Público. Assim, ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será apreciado, com a profundidade que o caso requer, pelo órgão colegiado. [...] Como assinalado no ato decisório acima transcrito, não foram constatados os pressupostos legais necessários para concessão do pedido liminar. Na fundamentação da decisão embargada, ressaltou-se ausência de prejuízo ao embargante ou aos interesses da criança envolvida na lide capaz de justificar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, já que as medidas antecipatórias deferidas na primeira instância já se revelam suficientes neste momento do processo. A decisão não desconsiderou circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Vale assinalar que é desnecessário apresentar manifestação sobre todas as teses apresentadas pelas partes. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do julgador. É incabível dizer que existe vício no ato apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que a parte entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não interpretou norma ou precedente judicial de acordo com sua pretensão. Inexiste, portanto, omissão na decisão hábil a amparar o acolhimento dos embargos. Ademais, ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição na decisão monocrática desta Relatoria. Cabe destacar que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração se refere aos próprios fundamentos expostos na decisão embargada, ou seja, não há que se falar em vício quando há mera discordância entre as razões expostas no decisum e o entendimento da parte ou o que foi decidido na primeira instância e/ou em outros pronunciamentos judiciais. A propósito, é pertinente citar ementa de julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT que remete à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da contradição interna que legitima oposição dos aclaratórios: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência "entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, "a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). [...] (Acórdão 1631441, 07158189420198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação às razões que ditaram o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, a pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão embargada, sem que estejam presentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Com esses fundamentos, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora